Tribunal: TJSP
Processo: 2240635-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Recuperação judicial. Enunciado no XIV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Prazo recursal contado em dias úteis, a teor do art. 219 do CPC. Intempestividade repelida. Impugnação de crédito julgada parcialmente procedente para retificar o crédito da agravada para R$ 61.806,90 (principal) e R$ 4.996,95 (honorários), nos termos do

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Recuperação judicial. Enunciado no XIV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Prazo recursal contado em dias úteis, a teor do art. 219 do CPC. Intempestividade repelida. Impugnação de crédito julgada parcialmente procedente para retificar o crédito da agravada para R$ 61.806,90 (principal) e R$ 4.996,95 (honorários), nos termos do cálculo realizado pelo administrador judicial. Devedoras que não se opuseram à retificação, mas apenas arguiram equívoco quanto à titularidade da verba honorária fixada no título executivo judicial. Ausente litigiosidade a respeito da efetiva retificação do crédito, são descabidos honorários advocatícios em face das agravantes. Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240635-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes EPC
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e
EXPERTISEMAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS EIRELI
(ADMINISTRADOR JUDICIAL), é agravado INSULFILM DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240635-44.2019.8.26.0000 -Voto no 30.696
2
Comarca : São Paulo – 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais
Ação
: 1046772-34.2019.8.26.0100
Juiz
: Marcelo Barbosa Sacramone
Agravantes : EPC Distribuidora de Veículos Ltda. (em
recuperação judicial) e outras
Agravada : Insulfilm do Brasil Ltda.
Interessado : Expertisemais
Serviços
Contábeis
e
Administrativos
Eireli
(administrador
judicial)
VOTO No 30.696
Agravo
de
instrumento.
Direito
empresarial.
Recuperação
judicial.
Enunciado no XIV do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial.
Prazo
recursal
contado
em
dias
úteis, a teor do art. 219 do CPC.
Intempestividade repelida. Impugnação de crédito julgada parcialmente procedente para
retificar o crédito da agravada para
R$ 61.806,90
(principal)
e
R$ 4.996,95 (honorários), nos termos
do
cálculo
realizado
pelo
administrador
judicial.
Devedoras
que não se opuseram à retificação,
mas apenas arguiram equívoco quanto
à titularidade da verba honorária
fixada no título executivo judicial.
Ausente litigiosidade a respeito da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240635-44.2019.8.26.0000 -Voto no 30.696
3
efetiva retificação do crédito, são
descabidos honorários advocatícios em face das agravantes. Agravo provido. Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido por EPC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. (em
recuperação judicial) e outras nos autos da impugnação
de crédito movida por INSULFILM DO BRASIL LTDA. Insurgem-
se contra a r. decisão de fls. 149/150 dos autos
originais (fls. 12/13 do agravo), integrada pela r.
decisão de fls. 165/166 (embargos de declaração - fls.
14/15 do agravo), da pena do MM. Juiz MARCELO BARBOSA
SACRAMONE,
da
Egrégia
2a
Vara
de
Falências
e
Recuperações Judiciais da Comarca da Capital, que
acolheu parcialmente a impugnação para majorar o crédito
da agravada para a importância de R$ 61.806,90, mantido
na Classe III - crédito quirografário, e determinou,
ainda, a habilitação de R$ 4.996,95 em favor da advogada
na classe I - crédito trabalhista. Condenou, ainda, o
impugnante ao pagamento de honorários advocatícios da
parte adversa, fixados em 10% da diferença entre o valor
pleiteado e o valor da habilitação, e a recuperanda ao
pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa,
fixados em 10% do valor a ser habilitado.
Sustentam as agravantes não ter sido
instalada litigiosidade. Negam ter resistido à pretensão
de retificação do crédito, tendo apenas consignado que a
banca de advocacia que patrocina os interesses do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240635-44.2019.8.26.0000 -Voto no 30.696
4
impugnante no incidente não é a titular do crédito
relativo a honorários advocatícios. Concluem não haver
causalidade para a fixação de verba honorária em seu
desfavor. Além disso, acrescentam, a agravada sucumbiu
parcialmente em seu pedido inicial. Invocam o art. 85 do
Código de Processo Civil.
A agravada se opôs ao julgamento
virtual
a
fl. 183,
e
apresentou
contraminuta
a
fls. 185/193.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça, em parecer do ilustre Promotor de Justiça
Designado WANDERLEY B. TRINDADE JÚNIOR, alvitra o
desprovimento do agravo (fls. 198/203).
O agravo foi distribuído ao eminente
Magistrado GILSON MIRANDA, em substituição a este
signatário, enquanto exercia a Presidência desta Egrégia
Corte. Por força de sua promoção ao elevado cargo de
Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, e meu
retorno a esta Colenda Especializada, com muita honra,
recebo estes autos.
Relatados.
2.
Preambularmente,
afasta-se
a
preliminar de intempestividade do recurso oposta pelas
agravadas. Considerando-se o Enunciado XIV do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial: “Todos os prazos
previstos na Lei no 1.101/2005 e no plano de recuperação judicial devem ser
contados em dias corridos, contando-se em dias úteis apenas os previstos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240635-44.2019.8.26.0000 -Voto no 30.696
5
próprio CPC, caso em particular, dos recursais".
O prazo para agravar é fixado em 15
dias (art. 1.003, § 5o, CPC), computando-se somente os
dias úteis, a teor do art. 219 do estatuto de ritos.
Portanto, sem razão a agravada ao alegar a
intempestividade do recurso.
Aprecia-se o inconformismo.
O agravo merece provimento.
A agravada ajuizou a presente impugnação sob o fundamento de que seu crédito,
originário da ação de reparação de dano material e moral
cumulada com declaratória de abstenção de uso de marca
no 0608102-81.2008.8.26.0001, havia sido inscrito no
valor de R$ 49.773,20 quando, na verdade, seria de
R$ 69.092,55, atualizado até 5.11.2018. Esclareceu ser o
valor apontado a soma dos montantes arbitrados na
sentença a título de dano material (R$ 12.471,87), dano
moral (R$ 37.660,55), custas processuais (R$ 11.467,39)
e honorários advocatícios (10%, cerca de R$ 5.013,25).
A administradora judicial trouxe aos
autos a planilha com a atualização do débito até a data
do pedido da Recuperação Judicial, nos termos do art.
9o, II, da Lei no 11.101/05, manifestando-se pela
retificação do crédito para R$ 61.806,90, em favor do
impugnante, na Classe III, e R$ 4.996,95, em favor do
patrono do impugnante, na Classe I (fls. 113/116 dos
autos originais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240635-44.2019.8.26.0000 -Voto no 30.696
6
As recuperandas concordaram com o
primeiro (valor principal) e discordaram da inclusão dos
honorários advocatícios, por tratar-se de verba de
titularidade do advogado que patrocinou os interesses do
impugnante no processo em que foi constituído o título
executivo judicial, diverso daquele constituído na
impugnação
(fls. 131/134
da
impugnação).
Também
o
impugnante esclareceu que a verba deveria ser habilitada
em nome da advogada que atuou naquela demanda
(fls. 137/142).
O douto Togado “a quo”, na r.
decisão ora agravada, acolheu ambos os valores apontados
pela Administradora Judicial. Quanto à sucumbência no
incidente, decidiu: "Em razão da parcial sucumbência, condeno: (i) a
Impugnante ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo
em 10% da diferença entre o valor pleiteado e o valor da habilitação; (ii) a
Recuperanda ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo
em 10% do valor a ser habilitado".
Merece reparo a r. decisão agravada
no concernente à sucumbência fixada, tendo em vista que
não houve instauração de litigiosidade a respeito da
retificação do crédito do agravante, mas apenas em
relação à titularidade da verba honorária fixada no
título executivo judicial, apontada equivocadamente, na
manifestação
da
Administradora
Judicial,
como
pertencente ao patrono que representa a impugnante no
incidente. Ela própria, aliás, requereu a retificação
(fls. 137/142). E, a esse respeito, sucumbiram em menor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240635-44.2019.8.26.0000 -Voto no 30.696
7
parte as credoras. A situação se subsume à hipótese
descrita no art. 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, que assim dispõe:
“Art. 86 - Se cada litigante for, em parte, vencedor e
vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte
mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários.”
Confira-se
precedente
semelhante
desta
Colenda
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial:
“RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Impugnação
ao
quadro geral de credores. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. Crédito
derivado da legislação do trabalho. Cláusula penal prevista em transação
homologada pela Justiça do Trabalho. Inadimplemento posterior ao pedido de
recuperação judicial. Parcela do crédito não sujeita à recuperação. Inteligência do
artigo 49 da Lei 11.101/05. Impossibilidade, contudo, de redução do crédito em
impugnação apresentada pelo credor. Precedentes desta Corte. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Litigiosidade inexistente. Verba indevida. Recurso
parcialmente
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no 2256154-59.2019.8.26.0000,
Itapetininga,
Rel.
Desembargador GILSON DELGADO MIRANDA, j. 19.02.2020).
Nesta senda, será dado provimento ao
agravo para afastar a condenação das recuperandas ao
pagamento de verba honorária em favor da impugnante.
Fica mantida a imposição à impugnante do pagamento de
honorários
advocatícios
da
parte
adversa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240635-44.2019.8.26.0000 -Voto no 30.696
8
correspondentes a 10% da diferença entre o valor
pretendido e o valor correto do débito.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao agravo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR